Tribunal: TJES
Processo: 5002307-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa; Formação, Suspensão e Extinção do Processo; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002307-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SIDNEI SILVA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002307-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SIDNEI SILVA

PARTE INTERESSADA: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da Decisão reproduzida no ID 721171 – págs. 1/2, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, nos autos da
Liquidação de Sentença
registrada sob o nº 0003301-50.2019.8.08.0014, rejeitou as preliminares suscitadas pelo ora Agravante, assegurando a Sidnei Silva, ora Agravado, a possibilidade de liquidar e executar individualmente a sentença proferida na Ação Coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024, entendendo necessária a realização de perícia contábil, pelo que determinou a intimação das partes para apresentação de quesitos e assistentes técnicos.

No recurso de ID 720335, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
aos seguintes argumentos: (
i
) o “
Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 948, em que discute-se a legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual”, sendo determinado pelo Ministro Relator a suspensão do processamento dos recursos que versem acerca da questão delimitada
”; (
ii
) “
Impossibilidade de prosseguimento da ação originária (cuja decisão é objeto deste agravo) – prevalência da execução coletiva sobre as individuais quando se cuida de direito individual homogêneo – potencial de abarrotamento do Judiciário com milhares de execuções idênticas
”, tanto que a Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024, confirmou a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, no sentido de restringir o prosseguimento de execuções individuais em casos como o que se apresenta, a fim de oportunizar à Associação de Cabos e Soldados a instauração de execução coletiva e; (iii) “
ilegitimidade ativa – (a) ausência de documentos essenciais à comprovação da qualidade de representada pela Associação de Cabos e Soldados no título executivo (cópia da autorização individual ou assemblear) – (b) inexistência da comprovação de que era residente em Vitória-ES na data do ajuizamento da ação de conhecimento que deu origem ao título exequendo
”.

Decisão (ID 743527) indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Não ofertadas contrarrazões, conforme certificado no ID 1086642.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 30 de março de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002307-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SIDNEI SILVA

PARTE INTERESSADA: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da Decisão por meio da qual o MM. Juiz de Direito, nos autos da
Liquidação de Sentença
registrada sob o nº 0003301-50.2019.8.08.0014, rejeitou as preliminares suscitadas pelo ora Agravante, assegurando a Sidnei Silva, ora Agravado, a possibilidade de liquidar e executar individualmente a sentença proferida na Ação Coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024, entendendo necessária a realização de perícia contábil, pelo que determinou a intimação das partes para apresentação de quesitos e assistentes técnicos.

Nas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
aos seguintes argumentos: (
i
) o “
Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 948, em que discute-se a legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual”, sendo determinado pelo Ministro Relator a suspensão do processamento dos recursos que versem acerca da questão delimitada
”; (
ii
) “
Impossibilidade de prosseguimento da ação originária (cuja decisão é objeto deste agravo) – prevalência da execução coletiva sobre as individuais quando se cuida de direito individual homogêneo – potencial de abarrotamento do Judiciário com milhares de execuções idênticas
”, tanto que a Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024, confirmou a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, no sentido de restringir o prosseguimento de execuções individuais em casos como o que se apresenta, a fim de oportunizar à Associação de Cabos e Soldados a instauração de execução coletiva e; (iii) “
ilegitimidade ativa – (a) ausência de documentos essenciais à comprovação da qualidade de representada pela Associação de Cabos e Soldados no título executivo (cópia da autorização individual ou assemblear) – (b) inexistência da comprovação de que era residente em Vitória-ES na data do ajuizamento da ação de conhecimento que deu origem ao título exequendo
”.

De acordo com a jurisprudência assente do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, “
O fato de tratar-se de ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado
” (ARE 904.542-AgR/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/10/2015), entendimento inclusive confirmado quando do julgamento do ARE nº 925.754 RG/PR em regime de repercussão geral:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INEXISTÊNCIA DO FRACIONAMENTO DE QUE TRATA O § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.
1.
Não viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal a execução individual de sentença condenatória genérica proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos
. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 925754 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-020 DIVULG 02-02-2016 PUBLIC 03-02-2016)

Nessa toada, cumpre dizer que o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ não destoa quanto à possibilidade de o beneficiário de ação coletiva buscar executar individualmente a sentença (v.g., REsp 1495354/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 06/04/2015) e que, como mencionado pelo Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo – Relator do recurso apontado nas razões do presente –, “
Embora tenha restado decidido no Agravo de Instrumento de n.0025743-14.2018.8.08.0024 a possibilidade de o judiciário restringir o ajuizamento de execuções individuais, tal recurso não possui qualquer força vinculativa às execuções individuais
” (Apelação Cível, 024180192387, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020), pelo que não vislumbro óbices à execução individual da sentença coletiva.

Destarte, quanto à alegação atinente à necessidade de suspensão do feito devido ao que restou decidido nos autos dos Recursos Especiais nºs. 1438263/SP, 1361872/SP e 1362022/SP, cumpre dizer que o caso em tela não se amolda ao Tema 948 (“
Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual
”), uma vez que o documento adunado no ID 721157 – pág. 15, emitido pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, evidencia que o militar Agravado, quando do ajuizamento da ação relacionada ao crédito rotativo, era associado da entidade em comento – constatação que igualmente rechaça a alegação de ilegitimidade ativa aventada pelo Agravante.

Outrossim, a determinação de suspensão emanada do Ministro Relator Raul Araújo igualmente não abrangeria o recurso em testilha, na medida em que direcionada apenas aos Recursos Especiais e aos Agravos em Recurso Especial.

Desse modo, presentes os requisitos necessários para viabilizar ao Agravado a possibilidade de execução individual de sentença coletiva, não há motivação capaz de infirmar os fundamentos contidos na Decisão recorrida.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002307-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SIDNEI SILVA

PARTE INTERESSADA: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STF E STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1- De acordo com a jurisprudência assente do STF, “
O fato de tratar-se de ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado
” (ARE 904.542-AgR/PR), entendimento inclusive confirmado quando do julgamento do ARE nº 925.754 RG/PR em regime de repercussão geral.

2-

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.